Tribunal: TJSP
Processo: 0053394-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida – Bem delineada a autoria e o dolo do agente, não havendo como se acolher o quanto pretendido – Penas e regime prisional bem dosados, não comportando reparos, sendo inviável a substituição da reprimenda corporal por medidas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida – Bem delineada a autoria e o dolo do agente, não havendo como se acolher o quanto pretendido – Penas e regime prisional bem dosados, não comportando reparos, sendo inviável a substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas, diante da existência de óbice legal - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053394-73.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAGNER
ALEX RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
2
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050
Apelante: FAGNER ALEX RODRIGUES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.959
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Absolvição por
insuficiência probatória - Descabimento - Provas hábeis a ensejar
a condenação nos termos em que proferida Bem delineada a
autoria e o dolo do agente, não havendo como se acolher o quanto
pretendido
Penas e regime prisional bem dosados, não
comportando
reparos,
sendo
inviável
a
substituição
da
reprimenda corporal por medidas alternativas, diante da
existência de óbice legal - Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Fagner Alex Rodrigues da Silva contra a r. decisão de fls. 156/161, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal.
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
169/173, nas quais requer a absolvição do apelante por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da reprimenda corporal por
medidas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (177/178), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
a fls. 195/197, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, No dia 21 de
junho de 2017, por volta das 10h00, na Rua Eduardo Ramos, altura do n° 20,
Grajaú, nesta comarca e cidade de São Paulo, o denunciado subtraiu para si,
com emprego de chave falsa, o veículo Fiat Premio CS, placas CHB 6159/SP,
avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) conforme auto de
fls. 16, pertencente a vítima Marcelo Rafael da Silva.
Consta dos autos que na ocasião dos fatos,
a vítima se dirigiu até a oficina em que trabalha, para pegar algumas
ferramentas, estacionou o referido veículo na frente do local e o trancou. Em
seguida, o denunciado se aproximou do veículo estacionado e, utilizando uma
chave falsa, o adentrou e se evadiu do local, subtraindo-o.
Em
dado
momento,
o
denunciado
ofereceu carona a um indivíduo de nome Jorge Luiz Souza da Silva e
continuou conduzindo o veículo furtado. Ocorre que o veículo parou por falta
de combustível, e os policiais militares Wallace Alcantara Freitas Reis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
4
Ewerson Cavalcanti da Silva, que realizavam patrulhamento, avistaram o
veículo parado e pesquisaram sua placa.
Tendo em vista que a vítima já havia
registrado a ocorrência, os policiais constataram que o veículo era produto de
furto e decidiram realizar a abordagem. Ao perceber a presença policial, o
denunciado e Jorge tentaram se evadir do local, mas foram detidos.
Questionado sobre os fatos, o denunciado
confessou que havia furtado o carro e que havia oferecido carona para Jorge.
Desta forma, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito
Policial, onde ratificou a versão outrora dada (fls. 08).
A chave falsa utilizada na empreitada
criminosa foi apreendida (fls. 14). A vítima compareceu à Distrital e forneceu
imagens de câmera de vigilância, obtidas através de um vizinho da oficina,
aos investigadores. Nas imagens, é possível identificar o momento em que o
denunciado se aproxima e furta o veículo (fls. 19/20).
Os
policiais
identificaram
que
o
denunciado apareceu nitidamente nas imagens, visto que passou muito
próximo às câmeras de vigilância e usava as mesmas vestes do momento do
fato na hora da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
5
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal específica a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
No que tange à autoria, em ambas as fases
da persecução penal, o increpado admitiu a prática do crime patrimonial que
lhe foi imputado aos autos, a pretexto de procurar manter o vício em
estupefacientes (fls. 08 e interrogatório audiovisual).
Vê-se, pois, que o apelante admitiu o
episódio. E nem se olvide que o quadro fático exposto na peça vestibular
confere com o mais da prova, que é sólida e convincente para amparar o
decreto condenatório. E, deste modo, não se há falar que a confissão do
agente foi o único elemento a embasar a condenação do increpado.
Ouvida
no
Distrito
Policial,
a
representante do estabelecimento vítima, a saber, Marcelo Rafael, relatou que,
na data dos fatos, constatou a subtração de seu utilitário, tendo registrando a
ocorrência, bem como fornecido aos agentes públicos as imagens de um
sistema de vigilância obtido por um vizinho (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
6
Com efeito, não se há de desconsiderar
seus dizeres perante a Autoridade Policial, mesmo porque em consonância
com a prova acusatória produzida em audiência, em atendimento ao disposto
no art. 155 do Código de Processo Penal.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, ou de seus
representantes, é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve
merecer todo o crédito, porquanto, incidindo sobre o paradeiro de
desconhecidos, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
7
De seu lado, o policial militar, a saber,
Wallace Alcântara Freitas Reis, disse que estavam em patrulhamento e
avistaram duas pessoas empurrando um veículo. Afirmou que viram que era
um veículo produto de furto. Disse que o acusado saiu correndo e foi
abordado mais adiante. Afirmou que a vítima apresentou filmagens do
momento do furto, ocorrido no mesmo dia, bem como que as imagens
demonstravam semelhança do acusado, o qual estava sozinho na ocasião.
Asseverou que o outro indivíduo relatou que apenas estava apenas passeando
(depoimento audiovisual).
Ademais, conquanto o agente público
Ewerton Cavalcanti, durante a instrução do feito, não tenha recordado sobre a
ocorrência, tal situação não macula os termos da peça inaugural, vez que seus
dizeres, na fase inquisitiva foram ao encontra das palavras de seu colega de
farda (fls. 05 e depoimento audiovisual).
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu
e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
8
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
9
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Com efeito, é dever daquele que apela, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
Irrelevante o fato de outras testemunhas
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do increpado, caberia a ele
providenciar as respectivas oitivas, contudo, não atuou positivamente neste
aspecto.
E,
neste
contexto,
ausentes
as
denominadas contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para
demonstrar o oposto do alegado pela acusação.
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, ao lado da confissão do agente, é
suficiente para incriminar o réu, mormente porque foi robustecido por
informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo, não se podendo cogitar a pretendida absolvição por
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
10
De outro tanto, bem atestada a incidência
da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal,
sobejamente comprovada nos autos, tanto que ausente impugnação com
relação a tal aspecto, descabendo seu afastamento.
De outro tanto, a reprimenda estabelecida
não comporta reparos.
Ademais, registro que não há insurgência
recursal em relação aos critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda, fixada no mínimo lega, e eleição do regime penitenciário para
início da execução, temas que remanescem incontroversos também diante da
ausência de apelo ministerial.
Demais disso, incabível a substituição da
reprimenda corporal por medidas alternativas, observado o art. 44, III, do
Diploma Penal, vez que não suficiente para reeducar o sentenciando,
consoante bem justificado pelo MM. Juiz, S. Exa., vez que o acusado
“ostenta condenação em razão de furto (fls. 114), processo pendente de
recurso da defesa”, (fls. 160/161) (sic).
Com efeito, nada há para ser reparado
quanto aos critérios eleitos pelo Magistrado de Primeiro Grau para imposição
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053394-73.2017.8.26.0050 -Voto no 40.959
11
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator